Tribunal: TJMT
Processo: 1008225-56.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008225-56.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Direito Autoral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD - CNPJ: 00.474.973/0001-62 (EMBARGANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), JESSICA FRANCISQUINI - CPF: 030.217.621-74 (ADVOGADO), RADIO CULTURA DE CUIABA LTDA - ME - CNPJ: 03.477.445/0001-55 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE PRECEITO LEGAL C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE CARÁTER INIBITÓRIO – COBRANÇA DE DIREITOS AUTORAIS PELO ECAD – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO – FATO MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR – MULTA DE 10% – ABUSIVIDADE - PROIBIÇÃO DE REPRODUÇÃO DE OBRAS LÍTERO-MUSICAIS E INTERDIÇÃO DA EMPRESA - DESCABIMENTO – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJULGAMENTO – INVIABILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS
.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO ECAD
, contra o acórdão desta 3ª Câmara Cível que deu parcial provimento ao recurso de apelação da parte embargada.

O embargante alega que:

- deixou o relator em seu voto de justificar de forma objetiva porque o valor constante da “tabela de preços do ECAD” para todas as rádios FM em funcionamento Brasil não pode ser aplicado à embargada;

- a decisão serve exclusivamente para desnudar sua incoerência (laudo apresentado por um contador repetindo a tese defensiva de que a rádio executa músicas estrangeiras em 80% do tempo);

- carece o acórdão de elucidação da questão posta, com fim de esclarecer à luz da Constituição da República, porque o valor tirado por meio de critérios objetivos (potência do transmissor, nível populacional do município onde instalada, região socioeconômica onde instalada e a modalidade/faixa de transmissão) é abusivo.

À luz destas considerações, requer sejam recebidos e providos os presentes embargos declaratórios, com a análise expressa dos temas e artigos da lei federal suscitados e revolvidos para fins de Recurso Especial, nos termos da Súmula 211 do STJ, sob pena de nulidade, e a teor dos artigos 489, II e III, § 1º, I e IV e §3º, e 1.022, I e II, do CPC.

Contrarrazões no id. 218368666.

É o relatório.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

É cediço que os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada.

Há
omissão
quando o Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, ou quando deixar de pronunciar acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação.

Já a
contradição
ocorre quando o acórdão trouxer proposições entre si inconciliáveis. Essa contradição pode existir entre as proposições contidas na motivação, ou entre proposições da parte decisória, isto é, incompatibilidade entre capítulos do acórdão.

Também pode surgir a contradição entre proposição enunciada na motivação decisória e o dispositivo, ou entre a ementa e o corpo do acórdão.

Feitas essas considerações e compulsando as razões dos embargos de declaração, não verifico a existência do vício alegado, pois todos os pontos foram apreciados na devida forma quando do julgamento, tanto na primeira, quanto nesta instância.

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

Restou demonstrado que a embargada realizou Notificação Extrajudicial ao ECAD, onde foi informado que a emissora de rádio não transmitiu obras musicais no período de 24 de outubro de 2011 até o dia 30 de junho de 2017. O Contrato, as mensagens e as notas fiscais em anexo comprovam que até o dia 30 de junho de 2017, toda a programação da emissora requerida foi produzida e veiculada pela Igreja Pentecostal Deus e Amor, instituição religiosa que formalizou o Contrato de Cessão de Horário com a requerida com a finalidade exclusiva de veicular programas religiosos.

No período de abril de 2016 a junho de 2017 não ocorreu a veiculação de obras musicais por parte da requerida. No referido período a veiculação se resumia a programas religiosos e não são devidos os pretensos direitos autorais.

O artigo 98, parágrafo 4º, da Lei nº 9.610/98 (Lei dos Direitos Autorais), impõe ao ECAD a obrigação de observar as particularidades de cada segmento e a proporcionalidade de acordo com o grau de utilização das obras musicais. Em decorrência desta norma estabelecida pela Lei dos Direitos Autorais, a obrigação do ECAD de observar o caráter religioso das transmissões da emissora de rádio encontra-se expressamente prevista no artigo 19 do Regulamento de Arrecadação, ao estabelecer a proporcionalidade da fixação de valores devido a baixa utilização das obras musicais e quando se tratar de entidade religiosa (artigo 19, incisos II e VIII, do Regulamento de Arrecadação do ECAD, e artigo 98, parágrafo 4º, da Lei nº 9.610/98).

Deve ser destacado ainda o artigo 21 do Regulamento de Arrecadação do ECAD, que classifica o usuário de acordo com o grau de utilização: baixo, médio ou alto. Essa proporcionalidade não foi observada pelo ECAD no presente processo.

A prova documental juntada aos autos comprova o equívoco do ECAD ao pretender cobrar direitos autorais em período no qual não ocorreu a suposta “utilização de obras musicais”. As parcelas relativas ao período de abril de 2016 a junho de 2017 são descabidas e indevidas.

No mais, é importante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada ao recurso de agravo de instrumento ou até mesmo ao recurso de agravo regimental, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade, o que não se revela no caso dos autos.

Ademais, mesmo que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Por essa razão, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclama o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia. O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão (EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Logo, se a parte discorda dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria, não se prestam os embargos declaratórios para rediscussão da matéria.

Dispositivo.

Ante o exposto,
REJEITO
ambos os embargos de declaração.

Por fim, advirto ao embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024